Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700412-21.2019.8.07.0011 APELANTE: TAYNARA BARBOSA DA CRUZ APELADO: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 44239313). O prazo de 5 dias concedido à apelante para recolher o preparo em dobro (id. 42646240) decorreu em 30/1/2023 sem manifestação (id. 43045467), ocasionando a prolação da decisão de não conhecimento da sua apelação, por deserção (id. 43136702). Prossiga-se como determinado na decisão de id. 43136702. Brasília - DF, 7 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora